Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. NÃO COMPROVADA A POSSE/PROPRIEDADE DA MAIOR PARTE DA DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. CABIMENTO. DELITO DO ARTIGO 307 DO CP. CONFISSÃO JUDICIAL. CRIME FORMAL. MANTIDA. RECURSO DE UM DOS RÉUS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO OUTRO ACUSADO.
1. Embora não pairem dúvidas acerca da materialidade do delito, as declarações judiciais dos policiais não foram suficientes, por si sós, para subsidiar a condenação dos ora apelantes pelo delito de tráfico de drogas, sobretudo diante de versão crível apresentada pelos acusados e três testemunhas da Defesa, corroborada por imagens do local dos fatos, ensejando insuperável dúvida a respeito do local exato onde as drogas foram encontradas e, portanto, se estavam no interior da propriedade de um dos acusados.
2. Em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”, impõe-se a absolvição do réu proprietário da chácara, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como de rigor a desclassificação da conduta imputada ao acusado proprietário do veículo onde foi encontrada pequena quantidade de maconha, para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), e extinção da punibilidade por efetivo cumprimento de pena, considerando as sanções cominadas ao delito e o fato de que o acusado ficou preso desde o dia do flagrante até a presente data, totalizando mais de um ano de reclusão.
3. Devidamente comprovado, inclusive pela confissão judicial, que um dos acusados, ao ser abordado por policiais militares, informou nome diverso, atribuindo-se falsa identidade, mantém-se sua condenação como incurso no artigo 307 do Código Penal, mas com o estabelecimento do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, bem como com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
4. Recurso do réu WESLEY TAVARES DA CÂMARA provido. Recurso do réu ALEX HENRIQUE AQUINO DE LIMA parcialmente provido.